Tribunal: TJDFT
Processo: 0751914-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0751914-95.2020.8.07.0000 PACIENTE: PAULO VICTOR RODRIGUES DA SILVA IMPETRANTE: WINDEMAR GUIMARAES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por WINDEMAR GUIMARÃES DA SILVA em favor de PAULO VICTOR RODRIGUES DA SILVA, custeado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 c/c art. 244-B da Lei no 8.069/1990, e arts. 33, caput e 40, inc. VI, ambos da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Sustenta o impetrante, em síntese, que a fundamentação do Juízo de custódia se reveste de vício, pois citou o envolvimento do paciente em crime que ainda não encerrou as investigações, fazendo uso de tal informação para decretar a prisão preventiva. Afirma que o paciente tem apenas 18 anos de idade, é réu primário, possui residência fixa e trabalha como autônomo com o padrasto, defendendo, assim, a desnecessidade da prisão. Alega que a informação do suposto envolvimento do paciente em crime de homicídio, embora relevante, não pode ser considerado como determinante ou como fundamento à conversão da prisão flagrante em preventiva, pois se trata de crime em fase de investigação. Por fim, assevera que desde a prisão em flagrante do paciente, há mais de dez dias, o feito não foi recebido pelo juízo natural, ressaltando, ainda, que em razão da circunstância da pandemia da COVID-19, a prisão cautelar acarretaria eventual risco de saúde para o paciente, revelando-se, portanto, irregular a prisão preventiva do paciente. Requer, assim, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, com a expedição do alvará de soltura. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Saliento, por oportuno, que a inicial do presente writ não foi devidamente instruída, não estando colacionada a decisão do juiz do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Todavia, em consulta ao sistema informatizado do PJe de primeira instância (autos do processo no 0709221-81.2020.8.07.0005), constata-se que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva foi assim fundamentada (ID 78448940), in verbis: “Em 30 de novembro de 2020, na sala de audiências do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, presente o MM. Juiz de Direito Substituto, Dr. GUILHERME MARRA TOLEDO, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr. LIVIA CRUZ RABELO e o(a) advogado constituído, Dr. JULIO CESAR DA SILVA, OAB/DF 50.363, foi aberta a audiência de custódia, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, relativa ao auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de PAULO VICTOR RODRIGUES DA SILVA, filho de Valdemar Rodrigues da Silva e Patrícia Alves Pereira da Silva, nascido em 09/08/2002, preso pela prática, em tese, do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) artigo (s) 14, caput, da Lei 10.826/03, artigo (s) 244-B da Lei 8.069/90, artigo (s) 33, caput, artigo (s) 40 VI da LAD, referente ao inquérito policial no 1346/2020-16a DP, Ocorrência Policial no 8471/2020-16a DP e processo no 0709221-81.2020.8.07.0005 da 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA. O autuado permaneceu sem algemas durante o ato. Antes de ser interrogado, foi facultado ao autuado uma conversa reservada com a sua Defesa Técnica. Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela sua conversão em preventiva, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pela concessão de liberdade provisória ao autuado, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O autuado, que tem apenas 18 (dezoito) anos de idade, já respondeu a duas ações socioeducativas por atos infracionais análogos aos crimes de roubo e posse de arma. Além disso, tanto o policial condutor quanto o próprio autuado informaram que ele é suspeito de um homicídio praticado recentemente, no dia 24/10/2020. Agora, pouco tempo depois desse homicídio, o autuado é flagrado portando uma arma de fogo e drogas. Nesse cenário de aparente reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico do autuado Paulo Victor justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. Quanto às teses defensiva, a primariedade do autuado, a existência de residência fixa e a gravidez de risco da esposa do autuado não são elementos que justifiquem a permanência do autuado em liberdade, pois, como visto acima, ele vem de um histórico de aparente cometimento de crimes graves, demonstrando que sua liberdade representa considerável risco à sociedade. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PAULO VICTOR RODRIGUES DA SILVA, filho de Valdemar Rodrigues da Silva e Patrícia Alves Pereira da Silva, nascido em 09/08/2002, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Proceda a Secretaria às anotações e providências de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se.” (destaques no original) Ao contrário do alegado pelo impetrante, observa-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está adequadamente fundamentada, bem como encontram-se devidamente evidenciados os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. O deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria bem como a necessidade da manutenção da segregação com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. No presente caso, verifica-se que estão devidamente configurados os pressupostos da custódia cautelar, conforme se depreende do Auto de Prisão em Flagrante e do Auto de Apresentação e Apreensão (IDs 78389419, 78389420, 78389424, 78389425, 78389426, 78389427, 78389428 dos autos no 0709221-81.2020.8.07.0005), representando riscos à coletividade a concessão da ordem de soltura. Com efeito, os crimes imputados ao paciente bem como seu histórico de aparente reiteração criminosa indicam a periculosidade do autuado, recomendando a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Consoante muito bem salientado na r. decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, o paciente “(...) tem apenas 18 (dezoito) anos de idade, já respondeu a duas ações socioeducativas por atos infracionais análogos aos crimes de roubo e posse de arma. Além disso, tanto o policial condutor quanto o próprio autuado informaram que ele é suspeito de um homicídio praticado recentemente, no dia 24/10/2020 (...) pouco tempo depois desse homicídio, o autuado é flagrado portando uma arma de fogo e drogas (...) Nesse cenário de aparente reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais (...) ele vem de um histórico de aparente cometimento de crimes graves, demonstrando que sua liberdade representa considerável risco à sociedade.” Vale salientar que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si só, autorizar o relaxamento da prisão ou liberdade provisória, consoante alegado pelo impetrante. Cumpre ressaltar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como se verifica na hipótese presente. Pela análise das circunstâncias fáticas do evento, fica cristalina a presença dos requisitos da custódia cautelar, não se vislumbrando, portanto, a adequação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. Portanto, no presente caso, frise-se, o magistrado a quo decretou a prisão preventiva do acusado baseado nos artigos 310, inc. II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, sopesando as circunstâncias e requisitos legais exigidos para tal mister, inexistindo, portanto, a irregularidade apontada pela defesa. Por fim, no que se refere à alegação de que, em virtude da pandemia da Covid-19 que estamos vivenciando, a prisão cautelar acarretaria eventual risco para o paciente, também não há comprovação do sustentado pelo impetrante. De fato, a Recomendação no 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, estabeleceu a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, com o objetivo de proteger a vida e a saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. A referida norma indicou os integrantes do grupo de risco como sendo “idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções” (inc. I. do art. 1o), recomendando, ainda, a reavaliação prioritária “de prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa” (inciso I do art. 4o). Todavia, no presente caso, o impetrante não se incumbiu de demonstrar que o paciente integra grupo de risco tampouco que o prazo de 90 (noventa) dias foi excedido, inexistindo, pois, qualquer irregularidade na prisão imposta. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e revelando-se a custódia cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, a manutenção do encarceramento do paciente. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator